Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Bernardo de Araújo Filho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Magna Helena dos Santos Lisboa de Almeida –, acolhera a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra a constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente impenhorável, ficando patente a inviabilidade da penhora havida diante da natureza alimentar da verba alcançada pela diligência eletrônica. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a ser preservada a penhora, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é subsistente a penhora efetivada na conta bancária de titularidade da agravada, pois a executada utiliza a conta com o intuito de fraudar a execução, haja vista que, conquanto vultuosa a quantia que detém, nunca manifestara interesse em saldar o débito exequendo, legitimando a constrição do importe nela encontrado. Sustentara que a agravada, mesmo possuindo condições financeiras, furta-se ao pagamento do crédito executado, o qual, até sua última atualização, equivalia ao montante de R$ 36.920,78 (trinta e seis mil, novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos). Defendera que o importe de R$28.122,88 (vinte e oito mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), localizado na conta bancária de titularidade da agravada, afigura-se elevado, devendo ser autorizado e mantido os valores bloqueados. Informara que, no presente cumprimento de sentença, a importância de R$8.896,78 (oito mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), corresponde aos honorários advocatícios de sucumbência, os quais possuem natureza alimentar. Ademais, observara que a agravada não demonstrara que a conta poupança, na qual fora localizado o numerário penhorado é utilizada exclusivamente para a formação de fundo de reserva. Acentuara que a simples existência de valores depositados em conta poupança não caracteriza, por si só, a impenhorabilidade dessas verbas, devendo ser demonstrado, pela parte executada, que a quantia recolhida em conta poupança traduz reserva financeira. Aduzira que, não havendo a agravada evidenciado essa circunstância, deve ser preservada a penhora que alcançara a quantia encontrada na conta poupança de titularidade da agravada junto ao Banco Itaú. Requerera, alfim, que caso não seja entendido por reformar a decisão agravada que determinara o desbloqueio da quantia encontrada na conta poupança da agravada, que, sucessivamente, seja analisado o pedido de bloqueio de pelo menos 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Bernardo de Araújo Filho e Outro, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove o primeiro agravante em desfavor da agravada – Magna Helena dos Santos Lisboa de Almeida –, acolhera a impugnação à penhora formulada pela agravada e desconstituíra a constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com a regra albergada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente impenhorável, ficando patente a inviabilidade da penhora havida diante da natureza alimentar da verba alcançada pela diligência eletrônica. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a ser preservada a penhora, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da natureza da conta da titularidade da agravada no qual fora localizado ativo e bloqueado, e, na sequência, da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do saldo depositado em conta poupança cujo valor não alcança o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que aflige a agravada, e cuja satisfação é perseguida pelo agravante. É que, deferida a pretensão formulada pela parte agravante no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restara bloqueado importe, que, segundo assentara o provimento guerreado, está recolhido em conta poupança da titularidade da agravada. Aviado pedido de liberação do penhorado, restado deferido, sob o fundamento de que restara evidenciado que os valores penhorados constituem saldo de caderneta de poupança, legitimando a desconstituição da constrição incidente sobre o encontrado. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio havido alcançara ativo recolhido em conta mantida junto ao Banco Itaú, alcançando o valor de R$28.122,88 (vinte e oito mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). A seu turno, evidenciara a agravada que a conta na qual localizado o ativo[1], de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora do ativo nela encontrado, pois não suplanta a salvaguarda legal. É que de acordo com o extrato bancário que exibira, o identificador “/500” que integra o número da conta, segundo a identificação utilizada pelo Banco Itaú, indica tratar-se de conta poupança[2]. Ou seja, o ativo localizado e bloqueado efetivamente está recolhido em conta poupança, conforme evidenciam os documentos exibidos. Destarte, qualificando-se a conta como poupança, a quantia que suplantara o correspondente ao salário da agravada somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no §2o do mesmo dispositivo. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade da agravada não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do novel estatuto processual, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança 4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Nesse descortino, eventuais movimentações da conta poupança mantida junto ao Banco Itaú pela agravada como se conta corrente fosse não desnaturaria a garantia que lhe fora legalmente assegurada. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de poupança da agravada perante ao Banco Itaú é alcançada por essa proteção. Outrossim, no que toca aos valores individualizados aos honorários advocatícios, deve ser consignado o mais recente entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, Tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional, segundo o qual se apreendera a inexistência da natureza de prestação alimentícia dos honorários advocatícios, conquanto encerrem natureza alimentar, afastando a compreensão de que se inclui a verba no conteúdo conceitual estabelecido no artigo 833, §2o, do estatuto processual. Ou seja, a Corte Superior diferenciara prestação alimentícia de obrigação de natureza alimentar de molde a obstar que aos honorários advocatícios seja conferido tratamento de prestação alimentícia, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar por expressão dicção legal coadunada com a gênese e destinação da prestação (CPC, art. 85, §14), conforme se afere do julgado adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram apura-se que, a penhora, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada afigura-se escorreita. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25224425 - Pág. 51 [2] ID 25224426 - Pág. 21